Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724099-23.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSÉ DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FURTADO RECORRIDOS: MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BEZERRA, SELMA ANDREA DE SOUZA, LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ARTIGO 23, I, DA LEI No 8.245/91. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE ANTECEDE AO PERÍODO DE PANDEMIA E ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. EVIDENCIAÇÃO. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o Magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. O julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o Magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar rejeitada 3. O pagamento dos aluguéis e dos demais encargos da locação, no prazo pactuado, é uma obrigação do locatário (art. 23, I, da Lei 8.245/91). Logo, inadimplidas as mensalidades locatícias, cabe a este arcar com o respectivo pagamento, recaindo-lhe, ainda, o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação. 4. Conquanto as medidas de restrição adotadas pelo Poder Público em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) tenham impactado diretamente diversos setores da economia, compete à parte locatária, ante a natureza do vínculo contratual estabelecido, o ônus de demonstrar a superveniência de onerosidade excessiva apta a motivar a relativização das cláusulas contratuais avençadas (arts. 479 e 480 do CC). 5. Aferido que a parte locatária, além de não ter ajuizado ação própria ou apresentado reconvenção, no momento oportuno, de modo a postular a revisão das cláusulas contratuais, deixou, ainda, de demonstrar que o inadimplemento locatício decorreu do alegado comprometimento de sua capacidade de pagamento em razão dos problemas causados pela pandemia, resta inviável a intervenção excepcional do Poder Judiciário de modo a resguardar e/ou restabelecer o equilíbrio contratual. 6. Demonstrado nos autos que o descumprimento contratual perante as obrigações locatícias é anterior à Pandemia Covid-19 e ao período de fechamento temporário do comércio, restando, ao revés, evidenciado que a situação de inadimplência é contumaz, reiterada e antecedente ao período de crise econômica derivada das restrições impostas ao exercício da atividade econômica da empresa locatária, tem-se por afastas as teses de defesa relacionadas à ocorrência de Fato Imprevisível ou de Força Maior. 7. Elidido o vínculo de causalidade direta entre o inadimplemento contratual e a situação de calamidade superveniente apto a afastar ou mitigar a força obrigatória do contrato entabulado (pacta sunt servanda), mostra-se legítima a rescisão contratual, com o consequente despejo da locatária e correlata condenação ao pagamento das despesas locatícias e demais encargos derivados da mora. 8. Tendo sido pactuada no contrato locatício a responsabilidade solidária do fiador até a resolução do contrato, inclusive com expressa renúncia ao benefício de ordem, os fiadores devem responder, solidariamente, pelos débitos advindos do inadimplemento do locatário no contrato de locação, não havendo que se falar em responsabilidade subsidiária. 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 317, 393 e 478, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido “deixou de observar que o inadimplemento que originou a ação de despejo se referia somente aos meses de fechamento do comércio. Conforme afirmado pelo próprio Recorrido, o inadimplemento teve início a partir de março de 2020, tendo os meses anteriores sido pagos conforme os termos acordados” (id 29867802, pág. 5). No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (id 29867802, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 393 e 478, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Demonstrado nos autos que o descumprimento contratual perante as obrigações locatícias é anterior à Pandemia Covid-19 e ao período de fechamento temporário do comércio, restando, ao revés, evidenciado que a situação de inadimplência é contumaz, reiterada e antecedente ao período de crise econômica derivada das restrições impostas ao exercício da atividade econômica da empresa locatária, tem-se por afastas as teses de defesa relacionadas à ocorrência de Fato Imprevisível ou de Força Maior.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012